Tribunal: TJBA
Processo: 8000976-52.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000976-52.2018.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

APELADO: ESTELINA TEIXEIRA NOVAIS TANAJURA

Advogado(s)
:
ISIS MARIA TEIXEIRA TANAJURA, MARAIZA PIRES LESSA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. DIREITO SUBJETIVO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO SEM MOTIVAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A servidora pública municipal, que já havia adquirido o direito a múltiplos quinquênios, teve seu pedido de licença-prêmio indeferido sem uma justificativa válida, em desacordo com a legislação vigente.

2. A publicação da Portaria nº 001/2018, citada pela Administração como justificativa para o indeferimento, ocorreu após o direito da servidora já ter sido adquirido, caracterizando retroatividade prejudicial e ilegal.

3. A falta de motivação no ato administrativo configura vício que o torna nulo, conforme o disposto no art. 50 da Lei Federal nº 9.784/99.

4. A conversão de licença-prêmio em pecúnia é um direito do servidor, quando o usufruto do benefício se torna impossível, seja pela aposentadoria ou pela negativa indevida do benefício, em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública.

5. Precedentes do STJ (Tema 1086) são aplicáveis ao caso, permitindo a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, independentemente de prévio requerimento ou da necessidade de comprovação de interesse da Administração na fruição do benefício.

6. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença que concedeu a segurança para assegurar à servidora o direito ao gozo da licença-prêmio ou, em caso de impossibilidade, à conversão em pecúnia do benefício.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000
976
-
52
.20
18
.8.05.0
1
53
, em que figura com Apelante MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e como Apelado

ESTELINA TEIXEIRA NOVAIS TANAJURA.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA,
mantendo-se integralmente a respeitável sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Livramento de Nossa Senhora/BA, nos termos do voto do relator.

Salvador, 13 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator